Tribunal: TJDFT
Processo: 0737172-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737172-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOANA D ARC BATISTA DE SOUZA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para contrarrazoar o recurso de ID 72378820. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 15:54:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator